Tribunal: TJMT
Processo: 1023514-44.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023514-44.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 730.439.231-20 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES REITERADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A mera cobrança, por intermédio de ligações não se mostra suficiente para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

2. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos da mera cobrança, não passa o fato de mero aborrecimento da vida civil. Dano moral não reconhecido.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Maria da Silva Santos em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a reclamada se abstenha de efetuar ligações de cobrança em linha telefônica da reclamante, porém, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, em decorrência de prática abusiva realizada pela parte reclamada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023